Tribunal: TJMT
Processo: 0019769-29.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019769-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILSON JOSE DIAS - CPF: 285.466.521-04 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação de Cobrança de Indenização Securitária – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA – RECURSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SUMULA 278 O stj – prescrição não configurada – recurso provido.

“2.
Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a indenização securitária fica suspenso enquanto a seguradora analisa a comunicação do sinistro, voltando a fluir a partir da resposta definitiva acerca do pagamento da indenização.
(AgInt no AREsp n. 1.956.380/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recuso de Apelação interposto por GILSON JOSÉ DIAS em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0019769-29.2016.8.11.0041 – Código 1122281 – Ação de Cobrança de Indenização Securitária – proposta em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A e MAPFRE VIDA S.A – acolheu a prejudicial de mérito por prescrição e julgou extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Condenou,

a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a em favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que busca com a ação de origem o recebimento do valor integral da apólice de seguro para a cobertura de invalidez permanente por acidente e por doença, uma vez que, devido a acidente por equiparação, o apelante sofreu sequelas corporais, o que acabou lhe tornando totalmente incapaz para a profissão exercida quando da contratação do seguro.

Defende a inocorrência da prescrição, para tanto, alega, que o juízo entendeu que houve prescrição da pretensão do autor, suscitando suposta ciência da invalidez em 16.01.2015, com ajuizamento da demanda apenas em 03.06.2016.

Assevera que o juízo não considerou todos os elementos probatórios.

Afirma que ajuizou a demanda antes do percurso do prazo de 1 (um) ano, e conforme comprovado na peça exordial, com início do processo administrativo em 12/02/2015, que foi negada pela seguradora de forma definitiva em 21/07/2015.

Desta feita, considerando que a negativa da seguradora ocorreu em 21/07/2015, o segurado tinha até 21/07/2016 para ajuizar a demanda.

Sustenta ser equivocado o raciocínio de que o documento datado de 16.01.2016 iniciou o prazo da pretensão do autor, uma vez que se trata de documento solicitado pela seguradora para fins de regulação do sinistro.

Defende que a seguradora solicita o referido documento preenchido para abrir o processo de sinistro, não havendo escolha do segurado.

Ainda, que negaram a indenização por ausência de invalidez a partir da análise do referido documento, portanto, que não é possível afirmar que o segurado teve ciência inequívoca de sua invalidez quando da elaboração da referida documentação.

Assim, que trata-se raciocínio totalmente ilógico e contrário ao Direito, uma vez que o juízo reconheceu a prescrição com base em documento que nem mesmo as seguradoras aceitaram para fins de comprovação de invalidez.

Que a ciência inequívoca da invalidez do segurado acerca de sua situação depende de avaliação médica indene de dúvidas de que a situação é irreversível e incapacitante.

Ainda, com exceção aos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca da invalidez somente se configura mediante laudo médico.

Que somente a partir da confecção de laudo médico o segurado teve ciência de seu quadro. Posto isto, não há de se falar em prescrição no presente caso, pois o surgimento de sinais de lesões não se confunde com a ciência inequívoca da invalidez.

Consigna que, mesmo que se considere a data de 16/01/2015 como termo inicial da pretensão do segurado, verifica-se que, ainda assim, não há prescrição da pretensão, posto que, com o início do processo administrativo houve a suspensão do prazo prescricional, conforme determina a Súmula n.º 229 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o prazo ânuo previsto para relação entre segurado e seguradora não se esvaiu, uma vez que o segurado tinha até 25.06.2016 para ajuizar a demanda e, conforme inicial, o ajuizamento se deu em 03.06.2016.

Ainda, caso se entenda por eventual prescrição, esta deverá atingir tão somente a cobertura de Invalidez Permanente por Doença, notadamente porque a cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, não foi objeto do processo de sinistro, conforme noticiado pela própria requerida.

Desta feita, que sob qualquer prisma que se analise a problemática dos autos, não há de se falar em prescrição da pretensão do segurado, cabendo a reforma da sentença.

Defende seu direito de indenização.

Que o laudo pericial confirmou as sequelas e as limitações enfrentadas pelo segurado.

Assim, que resta nítido, em função das doenças ocupacionais, equiparadas a acidente de trabalho para todos os fins, o autor se encontra permanentemente inválido, fazendo jus à indenização a título de Invalidez Permanente por Acidente, ou por Doença, se assim entender o juízo.

Aduz que eventuais cláusulas limitativas de direito, não informadas previamente ao segurado, também deverão ser afastadas, uma vez que inaplicáveis por força do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento dos tribunais.

Prequestiona os arts. 757, 758, 765 e 776 do Código Civil, além do art. 206, §1°, inciso II, b, da mesma lei.

Requer o conhecimento do presente apelo, dando-se provimento no sentido de reformar em parte a sentença combatida, principalmente para o fim de que seja afastada a prescrição da pretensão do apelante, uma vez que não houve o decurso do prazo ânuo, previsto para contratos de seguro.

Caso se entenda pela prescrição, requer seja reconhecida tão somente em relação à cobertura de Invalidez Permanente por Doença, nos termos deste petitório, permanecendo incólume a cobertura de Invalidez Permanente por Acidente.

Após afastada a prescrição, caso o Tribunal de Justiça entenda que o caso comporta julgamento de mérito, seja proferido acórdão julgando procedente a pretensão indenizatória, considerando o quadro de invalidez permanente do segurado.

Caso o Tribunal de Justiça entenda que o feito comporta complementação probatória, após o afastamento da prescrição, sejam os autos remetidos à origem para prosseguimento do feito.

Sejam revertidos os honorários de sucumbência e as custas processuais em desfavor das seguradoras apeladas.

Contrarrazões MAPFRE VIDA S.A (id.n.º145257822).

Contrarrazões apresentada por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A (id.n.º 14786685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recuso de Apelação interposto por GILSON JOSÉ DIAS em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0019769-29.2016.8.11.0041 – Código 1122281 – Ação de Cobrança de Indenização Securitária – proposta em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A e MAPFRE VIDA S.A – acolheu a prejudicial de mérito por prescrição e julgou extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a em favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC.

Tem-se como incontroverso, porque reconhecido pelas partes, a contratação de um seguro de vida em grupo com as apeladas.

A controvérsia, portanto, cinge-se em verificar se a pretensão do Autor/Apelante está prescrita.

Nos termos do art. 206, §1º, II, b, do Código Civil, e conforme orientação da Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando tema cobrança de seguro de vida, a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano.

Art. 206. Prescreve:

§1º Em um ano:

II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contato do prazo:

b) quanto ao demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Súmula 101 do STJ – A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.

De outro norte, de acordo com as Súmulas 229 e 278 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 229. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

“Súmula 278
. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Pois bem, no caso em análise, denota-se que no dia 16/01/2015 o Apelante teve ciência inequívoca de seu estado de incapacidade, conforme documento (id.n.º 145256245-pág.3/5); formulou pedido administrativo em 12/02/2015 (id.n.145256245-pág.2), referido pedido foi negado em 11/03/215 e, em 17/04/2015 requereu reanálise pela junta médica (id.n.º 145256245-pág.6), que foi indeferida em 21/07/2015.

Portanto, considerando que a pretensão do segurado contra segurador prescreve em 1 (um) ano (art. 206, §1º, II, b, do Código Civil).

Assim, o Apelante teria até o dia 16/01/2016 para propor a ação, no entanto, como visto, antes de propor a ação o Apelante requereu administrativamente junto a Seguradora, protocolando seu pedido no dia 12/02/2015 – o processo administrativo se encerrou em 21/07/2015, fato este, inclusive confirmado pela Seguradora, e conforme a Súmula 278 do STJ: “o pedido do pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
.” Destaquei.

Desta feita, o prazo prescricional retornou sua contagem em 22/07/2015 e finalizaria em 24/06/2016.

Assim, considerando que a ação foi protocolada no dia 03/06/2016, não há que falar em prescrição.

Sobre o tema:

Neste sentido: “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE NO NCPC.ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ RECUSA DA SEGURADORA. CIÊNCIA DO SEGURADO. DATA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a indenização securitária fica suspenso enquanto a seguradora analisa a comunicação do sinistro, voltando a fluir a partir da resposta definitiva acerca do pagamento da indenização.
3. Reconhecida pelo Tribunal mineiro, com base no acervo fático-probatório dos autos, que a prescrição estava suspensa e que não houve a comprovação da negativa da seguradora, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar a existência de resposta administrativa negativa, após a qual teria se reiniciado o cômputo do prazo prescricional, demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial, pela vedação da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.956.380/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, casso a sentença e, determino o retorno dos autos para regular instrução.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023